Tribunal: TJSP
Processo: 2134079-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE CRÉDITO PROTEGIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, a não ser nas situações em que esteja garantido o juízo, e presentes, ademais, os requisitos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE CRÉDITO PROTEGIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, a não ser nas situações em que esteja garantido o juízo, e presentes, ademais, os requisitos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de incerta reparação. (art. 525, § 6o). No caso, nota-se que ainda não foi realizada a penhora, estando ausente a garantia de juízo, o que desautoriza cogitar da pretendida suspensão.